Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE GRATUIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INADEQUAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial em ação de inventário, o qual determinou a juntada de comprovantes de renda de herdeiros para análise futura do pedido de gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que determina a apresentação de documentos para comprovação de hipossuficiência, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento só é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não abrangendo despacho que determina a juntada de documentos para análise posterior de gratuidade.
4. O pronunciamento judicial impugnado não decide sobre a concessão ou indeferimento da gratuidade, mas apenas oportuniza a complementação documental, sendo ato ordinatório de mero expediente.
5. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência apta a tornar inútil a apreciação futura da matéria, o que não se verifica no caso concreto.
6. Precedentes desta Corte reforçam o entendimento de que atos sem conteúdo decisório não comportam recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a juntada de documentos para análise futura de gratuidade judiciária, por se tratar de despacho de mero expediente. 2. A aplicação da taxatividade mitigada pressupõe urgência que torne ineficaz o exame em apelação, hipótese não configurada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1601271, AI 0716130-86.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27.07.2022; TJDFT, Acórdão 1373483, AI 0725659-66.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22.09.2021.